Tribunal: TJES
Processo: 5006262-83.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006262-83.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AQUILLES VALIATTI

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PERCURSO E DEMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO SEM PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para Agente Socioeducativo do IASES/ES, organizado pelo IDCAP, com pedido de anulação da etapa de corrida, sob alegação de vícios na execução. A sentença julgou improcedente a ação, por inexistência de irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vícios na execução do TAF que justifiquem a anulação da etapa ou sua repetição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas demonstram que o percurso estava em conformidade com o edital, com piso uniforme e demarcação adequada, não havendo obstáculos que justificassem o desempenho insuficiente do apelante.

4. Não houve comprovação de irregularidades como fila indiana, alertas seletivos ou favorecimento, sendo insuficientes as alegações desacompanhadas de prova.

5. O edital permite a realização da prova em piso de qualquer natureza, desde que uniforme, o que se comprovou nos autos. A jurisprudência do STF veda a repetição da etapa sem previsão expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A eliminação em teste de aptidão física por desempenho insuficiente é válida quando não comprovados vícios na execução da etapa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II. Edital do concurso.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 30848 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006262-83.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AQUILLES VALIATTI
Advogado do(a) APELANTE: SCARLETT LANNY LEAL DOS SANTOS - ES35910
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
Advogado do(a) APELADO: HITALO GRACIOTTI ACERBI - ES37225

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por candidato eliminado na fase do Teste de Aptidão Física – TAF do concurso para Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP, com objetivo de anular o resultado da etapa de corrida, alegando vícios na condução do certame, especialmente irregularidades na pista, falta de demarcação, ausência de isonomia e favorecimento de candidatos.

A sentença de primeiro grau, ora recorrida, com rigor técnico e sólida fundamentação, julgou improcedente a demanda, assentando a inexistência de vícios aptos a comprometer a lisura do certame, tendo por base farta prova documental e vídeo do teste.

A análise das imagens e documentos juntados demonstrou que o percurso da corrida se encontrava em boas condições, com piso uniforme e demarcação adequada conforme exigido no edital, inexistindo obstáculos que justificassem o desempenho abaixo do mínimo exigido do apelante, o qual não completou os 2.400 metros em 12 minutos, mas sim em 12 minutos e 29 segundos, em descumprimento ao edital.

A controvérsia gira em torno da alegada ofensa ao princípio da isonomia e vinculação ao edital, bem como sobre a possibilidade de se determinar a anulação do teste ou sua repetição.

No entanto, como bem decidido pelo juízo a quo, inexiste comprovação de que o apelante tenha sido prejudicado por qualquer vício substancial na condução do exame físico.

Ao contrário, a prova dos autos demonstra que a eliminação decorreu exclusivamente de sua baixa performance individual, sem que outros fatores externos tenham influenciado de forma negativa seu resultado.

O edital do certame – norma interna vinculante – é claro ao estabelecer que a prova de corrida seria realizada em piso horizontal, de qualquer natureza, desde que uniforme em todo o trajeto, o que se comprovou pelas imagens colacionadas aos autos.

Também se constatou que o espaço da pista e da cabine de medição era compatível com a realização do teste, sem restrições ao tráfego simultâneo dos candidatos. A suposta existência de “fila indiana” ou “alertas seletivos” de última volta não foi demonstrada de forma cabal, sendo insuficientes as alegações genéricas desacompanhadas de prova eficaz, devendo destacar que a prova dos autos aponta o oposto: havia espaço suficiente e condições plenas para a realização da prova no tempo requerido, como os demais candidatos alcançaram.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal assevera que inexiste direito subjetivo à remarcação ou repetição do teste de aptidão física por motivos de ordem pessoal ou mesmo eventual adversidade, salvo expressa previsão editalícia, o que não ocorre no caso dos autos.

Tal entendimento visa resguardar os princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia e segurança jurídica, pilares dos concursos públicos.

A sentença impugnada, portanto, merece confirmação integral, por estar em perfeita consonância com a legislação aplicável, os princípios que regem o concurso público e a jurisprudência consolidada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro em 10% (dez por cento) os honorários, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.